Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-35.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEMA 548 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 698 DO STF. JORNADA INTEGRAL CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que confirmou decisão que concedeu a tutela antecipada recursal e julgou procedente o pedido autoral para condenar o Distrito Federal a efetivar a matrícula da autora em creche que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição, próxima à sua residência ou do local de trabalho do seu responsável, disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga, e condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbências em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a concessão de ordem judicial individualizada para determinar que o Estado matricule criança em creche pública ou conveniada, localizada nas proximidades de sua residência; (ii) se é possível o Poder Público ser obrigado a assegurar vaga em creche em jornada integral; e (iii) se o caso concreto se amolda às hipóteses de fixação de honorários sucumbências por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
4. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito da criança à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
5. O Tema 698/STF dispõe, basicamente, sobre a intervenção do Poder Judiciário no âmbito do direito social à saúde, enquanto o tema 548/STF dispõe sobre situação relacionada à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, assim como no caso em comento. Deve prevalecer a tese firmada no Tema 548/STF, por ser mais específica à demanda dos autos.
6. A previsão de matrícula em período integral para a educação infantil tem amparo jurídico, conforme art. 31, III, da Lei n. 9.394/1996 e no Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche, elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federa. Entretanto, inexiste garantia de matrícula na jornada e turno pleiteados pela requerente, devendo ser observado o regime adotado pela instituição de ensino onde ocorrerá a matrícula.
7. A alegação de falta de parâmetro que defina o conceito de “proximidade da residência” não pode obstar o exercício do direito garantido à criança de ter acesso à instituição de ensino próxima de sua residência, nos termos do art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 4o, II e X, da Lei n. 9.394/1996. Recurso do Distrito Federal desprovido.
8. Se o valor atribuído à causa é de R$1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), e não há proveito econômico aferível, os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
9. Os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
10. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade da demanda, lastreada em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, sendo que o trâmite processual perdurou por pouco mais de 1 (um) mês e não demandou excessivo labor do causídico, porquanto não houve necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.